Tribunal: TJES
Processo: 5008847-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VALOR RAZOÁVEL CONSIDERANDO O OBJETIVO DA MEDIDA E O PODER ECONÔMICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada, não sendo examinados argumentos relativos ao mérito, haja vista que a tutela de urgência foi deferida mediante garantia do juízo.

2.

Assim, no tocante ao valor das
astreintes,
não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008847-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MIRIAN DE SOUZA BAPTISTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VALOR RAZOÁVEL CONSIDERANDO O OBJETIVO DA MEDIDA E O PODER ECONÔMICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada, não sendo examinados argumentos relativos ao mérito, haja vista que a tutela de urgência foi deferida mediante garantia do juízo.

2.

Assim, no tocante ao valor das
astreintes,
não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos da
ação ordinária nº 5018839-14.2023.8.08.0024
ajuizada por MIRIAN DE SOUZA BAPTISTA deferiu a tutela provisória de urgência postulada para determinar a suspensão da exigibilidade do débito da fatura de cartão de crédito com vencimento para 20/06/2023 e 20/07/2023, permanecendo nas próximas faturas apenas as cobranças das parcelas reconhecidas relativas ao parcelamento a Rede Tribuna e da anuidade do cartão, bem como que o ora agravante se abstenha de promover a negativação do nome da autora e o bloqueio do cartão de crédito, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias.

O agravante requer a reforma da decisão
tão somente
para que seja revogada a multa por descumprimento fixada.

Analisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem, de início, em relação à preliminar de não conhecimento do recurso, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada, não sendo examinados argumentos relativos ao mérito, haja vista que a tutela de urgência foi deferida mediante garantia do juízo.

Assim, no tocante ao valor das
astreintes,
não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FIXAÇÃO DE ASTREINTE PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO
.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA COM BASE EM ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Na linha dos precedentes desta Corte é possível, de fato, modificar o valor das astreintes em grau de Recurso Especial quando ele se revelar manifestamente excessivo ou irrisório. 3.
Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.
Precedentes. 4.
No caso dos autos, não há como afirmar que o valor da multa cominada foi excessivo, tendo em vista a capacidade econômica da instituição financeira contra quem dirigida e também a natureza da obrigação assinalada
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.931.697; Proc. 2021/0102938-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/08/2022)

Portanto, entendo como proporcional o valor da multa por descumprimento arbitrada pelo juízo de origem, salientando que a mesma somente será deve caso houver a inobservância da ordem judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.